Tribunal: TJDFT
Processo: 0747891-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM POUCOS BENEFICIÁRIOS. APLICAÇÃO DO CDC. CANCELAMENTO CONTRATUAL. EFICÁCIA IMEDIATA. AVALIAÇÃO DO PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer, na qual se discute a validade de cláusula contratual que prevê aviso prévio de sessenta dias para cancelamento de plano de saúde coletivo empresarial com número reduzido de beneficiários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar e estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à configuração do perigo de dano diante da cobrança de mensalidades após pedido de cancelamento e da discussão sobre a nulidade da cláusula contratual que exige aviso prévio de sessenta dias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A elação contratual submetida ao exame enquadra-se nas normas do CDC, conforme arts. 2o e 3o da Lei. 8.078/1990 e Súmula 608 do STJ, sendo aplicável, excepcionalmente, o regime dos planos individuais quando o plano coletivo possui número diminuto de beneficiários, segundo orientação jurisprudencial.
4. A nulidade do art. 17, p.ú., da Resolução Normativa n. 195/2009 da ANS foi declarada em ação civil pública e confirmada pelas RN 455/2020 e RN 557/2022, afastando a exigência de aviso prévio de sessenta dias e assegurando efeitos imediatos ao cancelamento solicitado pelo contratante.
5. Hipótese em que, embora demonstrada a probabilidade do direito, não há elementos que evidenciem perigo de dano, pois não comprovada a negativação do nome da empresa, inexistente demonstração de impedimento concreto à contratação de novo plano de saúde e ausente risco de prejuízo irreversível decorrente da emissão de boletos contestados judicialmente.
6. A concessão da tutela de urgência exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme art. 300 do CPC, sendo insuficiente a mera probabilidade do direito quando inexistente risco concreto ao resultado útil do processo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; art. 3o; art. 6o, IV; art. 51, IV, §1o, III. CPC, art. 300. RN ANS 195/2009, art. 17, p.u. (nulidade reconhecida). RN ANS 455/2020; RN ANS 557/2022. Lei. 8.078/1990.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.880.442/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, p. 6/5/2022. TJDFT, APC 0737043-52.2023.8.07.0001, Rel(a). Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 5/4/2024, p. 25/4/2024. TJDFT, APC 0724092-08.2023.8.07.0007, Rel(a). Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 21/8/2024, p. 5/9/2024. TJDFT, AGI 0702277-05.2025.8.07.0000, Rel(a). Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 20/5/2025, p. 2/6/2025. TJDFT, AGI 0752812-69.2024.8.07.0000, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 20/5/2025, p. 2/6/2025.